Tribunal: TJDFT
Processo: 0005818-51.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0005818-51.2006.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, UNICON COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do RE 851.421/DF, intime-se o Ministério Público para que informe, no prazo de 5 dias, quanto ao interesse no julgamento deste recurso. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora